Tribunal: TJSP
Processo: 1009076-76.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. Relação de consumo. Possibilidade da aplicação da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da empresa autora, que não atua no ramo especializado de fabricação,

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. Relação de consumo. Possibilidade da aplicação da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da empresa autora, que não atua no ramo especializado de fabricação, revenda, manutenção e conserto de veículos automotores. Precedentes do C. STJ e desta Corte Superior Paulista. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, caput e §3o do CDC. Demandadas que não comprovaram que os serviços de reparo foram prestados de forma adequada e eficiente desde o primeiro defeito apresentado. Ausência de provas no sentido de que os defeitos eram decorrentes do uso de combustível de má qualidade. Dever das rés de restituir os valores desembolsados pela execução dos serviços de reparo durante a vigência do contrato de garantia de cinco anos. Irrelevância do fato do veículo ter sido alienado a terceiros no curso do processo em perfeitas condições de funcionamento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009076-76.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, é
apelado ELÉTRICO UNIÃO CONSTRUTORA DE MARÍLIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
2
VOTO N° 12.274
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS. Compra e venda de veículo zero quilômetro.
Vício redibitório. Ação de rescisão contratual c.c.
restituição
de
quantia
paga.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelo das rés. Relação de consumo.
Possibilidade da aplicação da teoria finalista mitigada,
diante da vulnerabilidade técnica da empresa autora, que
não atua no ramo especializado de fabricação, revenda,
manutenção
e
conserto
de
veículos
automotores.
Precedentes do C. STJ e desta Corte Superior Paulista.
Ausência de comprovação de eventual excludente de
responsabilidade. Dicção do art. 14, caput e §3o do CDC.
Demandadas que não comprovaram que os serviços de
reparo foram prestados de forma adequada e eficiente desde
o primeiro defeito apresentado. Ausência de provas no
sentido de que os defeitos eram decorrentes do uso de
combustível de má qualidade. Dever das rés de restituir os
valores desembolsados pela execução dos serviços de reparo
durante a vigência do contrato de garantia de cinco anos.
Irrelevância do fato do veículo ter sido alienado a terceiros
no curso do processo em perfeitas condições de
funcionamento.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 333/342, que julgou procedente em parte o
pedido, fundado em vício redibitório existente em veículo zero
quilômetro, para condenar as rés solidariamente a pagar à autora
indenização por danos materiais na quantia de R$15.682,23, com
correção monetária a partir dos desembolsos, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbentes, as rés foram
condenadas também ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as rés apelam (fls. 386/401).
Sustenta a recorrente, em síntese, a inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
3
das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
análise, porquanto o veículo adquirido pela autora não é utilizado como
insumo em sua atividade empresarial, tampouco como meio de
incrementar sua cadeia produtiva. Afirma que a prova pericial não foi
capaz de apurar que os sucessivos defeitos apresentados no veículo
decorreram efetivamente de vício ou defeito de fabricação ou de falha
nos serviços de reparo, motivo pelo qual não tem o dever de restituir os
valores desembolsados em razão dos consertos realizados. Por sua vez,
os documentos de fls. 158/161 demonstram que as falhas no
funcionamento ocorreram em razão do uso de combustível de má
qualidade, hipótese não coberta pelo contrato de garantia. Pugna pela
condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência em relação ao pedido de rescisão do contrato de compra e
venda. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo
o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa à rescisão contratual c.c.
com restituição de valores desembolsados, referente a contrato de compra
e venda de veículo zero quilômetro, fabricado pela primeira corré Caoa
Montadora do Brasil S/A e vendido pela segunda corré Hyundai Caoa do
Brasil Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
4
Alega a autora, em suma, que, em 29/09/2014,
adquiriu o caminhão zero quilômetro Hyundai HR 2.5 TCI UD,
ano/modelo 2.014, com cinco anos de garantia, com o objetivo de
incrementar a frota da empresa.
Contudo, depois de quatro meses da compra, o
veículo começou a apresentar sucessivos defeitos, os quais não foram
sanados pela assistência técnica no prazo previsto no Código de Defesa
do Consumidor ou tempo razoável, conforme narrado na inicial.
Diante disso, ajuizou a presente ação visando à
rescisão do contrato de compra e venda c.c. restituição de valores
desembolsados e, subsidiariamente, cumprimento de obrigação de fazer.
Citadas, a rés impugnaram a versão relatada na
inicial, nos termos da contestação de fls. 103/112.
No curso do processo, foi noticiado nos autos que o
autor revendeu o veículo em questão a terceiro.
O Órgão de primeiro grau aplicou o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em análise e julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos termos do relatório acima, prejudicada a
análise do pedido de rescisão do contrato de compra e venda em razão da
perda superveniente do seu objeto.
Pois bem.
O inconformismo não prospera.
Ao contrário do que as apelantes tentam fazer crer, o
caso sub judice caracteriza típica relação de consumo, o que faz incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
5
as normas da Lei no 8.078/90.
É certo que o artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor adotou noção objetiva de consumidor, contemplando
expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica ser tratada como tal,
desde que adquira o produto ou utilize o serviço como destinatária final.
Desse modo, há o abrandamento da teoria finalista, reconhecendo-se a
condição de consumidor à pessoa jurídica quando configurada sua
vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica, ainda que utilizado o
produto ou serviço com a finalidade de auxílio na sua atividade
empresarial.
Ademais, o consumidor não pode ver-se prejudicado
diante dos complexos conhecimentos técnicos necessários à fabricação e
reparos mecânicos em veículos automotores, sendo certo que, na
ocorrência de eventual prejuízo, as apeladas devem ser responsabilizadas
pelos danos causados aos consumidores dos seus produtos,
independentemente de culpa (artigos 7o, parágrafo único, e 14, do
Código de Defesa do Consumidor).
Assim, aplicando-se a teoria finalista mitigada,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a relação
estabelecida entre as partes é de consumo e, por isso, deveria ser
presumida a boa-fé objetiva da autora, podendo ser aplicada, em tese, a
regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, além de outros dispositivos legais
protecionistas.
Nesse sentido, precedentes também deste E. Tribunal
de Justiça, inclusive desta 25a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
Compra e venda de veículo Alegação de vício do produto
Relação de consumo configurada Competência do foro de
domicílio da autora
Teoria finalista mitigada aplicável,
dada a hipossuficiência técnica existente da autora adquirente
Recurso provido.” (Agravo de instrumento no 20.376 Voto
20.376
25a Câmara
Rel. Des. HUGO CREPALDI, j.
12/06/2018).
“APELAÇÃO. Prestação de serviços de telefonia. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização
por
dano
moral.
Pagamento
de
fatura
englobando serviços de terceiros. Inserção do nome da autora
em órgão de proteção ao crédito pela empresa a quem
devidos os referidos serviços e pelo valor discriminado na
fatura. Relação de consumo. Pessoa jurídica. Linha telefônica
utilizada internamente. Destinatária final. Ainda que se
entenda como serviçoinsumo para a atividade da autora,
aplica-se a teoria finalista mitigada. Precedente do C. STJ.
Aplicabilidade do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva
da apelante não caracterizada. Responsabilidade objetiva por
fato do serviço (artigos 14 e 20 do CDC). Eventual fortuito
interno que ocasionou o não repasse do valor devido a
terceiro que não pode ser imputado à consumidora. Dano
moral presumido. Valor indenizatório mantido. Razoabilidade
e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelações não
providas.” (Apelação no 0914457-32.2012.8.26.0506 Voto
no 13.140 29a Câmara Rel. Des. CARLOS DIAS MOTA,
j. 23/05/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
7
CONSUMIDOR. Diante da vulnerabilidade da apelada frente
à apelante, aplica-se a teoria finalista mitigada para fins de
incidência da legislação de consumo. ATO ILÍCITO. Ausência
de prova da requisição dos aparelhos e habilitação das linhas
pela apelada. Cobrança por serviços não utilizados
Negativação
indevida
do
nome
da
apelada.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A apelante é
responsável pelo ato ilícito independentemente de culpa.
DANO MORAL. Caracterização. O apontamento indevido
acarreta lesão a direito de personalidade, ainda que se trate
de pessoa jurídica, uma vez que a inscrição atinge a honra
objetiva da empresa e sua respeitabilidade no mercado
VALOR DA INDENIZAÇÃO. Bem sopesado pelo MM. Juiz,
haja vista os reflexos da negativação para a pessoa jurídica
no mercado em que atua. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
Cabimento.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação no 1010872-43.2015.8.26.0451 Voto no 10.491
31a Câmara Extraordinária
Rel. Des. ROSÂNGELA
TELLES, j. 14/05/2018).
Posta a questão nestes termos, restou incontroverso
que o caminhão zero quilômetro adquirido pela autora apresentou
sucessivos defeitos após a compra, fato não impugnado nas razões do
recurso. Não se discute também que houve a perda superveniente da
pretensão inicial em relação ao pedido de rescisão do contrato, visto que
o veículo foi revendido a terceiro no curso do processo.
Daí o motivo da sentença ter acolhido em parte o
pedido apenas para condenar as rés a restituírem à autora os valores
desembolsados para realização dos serviços de reparos dos defeitos
apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
8
Por seu turno, é inegável que as apeladas tem
responsabilidade solidária pelos defeitos relatados na inicial, uma vez que
integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços com o objetivo
de auferirem lucros, o que as submetem às regras do Código de Defesa
do Consumidor, mormente no que diz respeito à responsabilidade
objetiva pela falha na prestação do serviço.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
deixa claro que o fornecedor de produtos e serviços tem responsabilidade
objetiva, razão pela qual responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos
relativos ao fornecimento de produtos e serviços, equiparando-se àqueles
todas as vítimas do evento.
Assim, o fornecedor de serviços só deixa de
responder pelos danos suportados pelos consumidores quando ocorrer
uma das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do
supracitado artigo 14, § 3o, da Lei Consumerista, confira-se: “I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Dessa forma, a responsabilidade das rés é objetiva
no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente
podendo ser afastada pelas excludentes previstas na Lei Consumerista,
quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No caso em análise, não há prova alguma nos autos
apta a demonstrar que os vícios relatados na inicial decorrem de culpa
exclusiva da autora em razão do uso de combustível de má qualidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
9
Os documentos juntados a fls. 158/161 não se
prestam a comprovar a versão sustentada nas razões do apelo, porquanto
foram elaborados e preenchidos de forma unilateral pela concessionária
que prestou os serviços de assistência técnica, constituindo abusividade a
exigência que o consumidor firmasse o “Termo de Composição
Amigável” com o objetivo de eximir as rés de responsabilidades futuras
em razão de eventuais novos defeitos que o veículo viesse a apresentar.
Em relação às cláusulas contratuais que atenuem ou
excluam a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, a Lei
Consumerista determina que:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade
do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem
renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações
justificáveis;
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas
seções anteriores.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
I [...]
II [...]
III [...]
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
10
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços;
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;”
Em que pese o trabalho pericial ter ficado
parcialmente prejudicado, diante da informação da apelada de que
vendeu o veículo a terceiro em condições normais de funcionamento, o
perito judicial concluiu que (fls. 277/278):
“[...] quanto aos documentos acostados aos autos, tem-se
que foi possível constatar que veículo passou reiteradamente por operações de
manutenção no sistema de alimentação de combustível, tais como: limpeza do
tanque de combustível, linhas de alta e baixa pressão, troca de filtros, bomba de alta
pressão, bicos injetores e outros; as operações de manutenção foram realizadas de
modo recorrente entre 28/04/2015 até 04/01/2017, quando o motor do veículo
necessitou passar também por operações de manutenção nos seus componentes
internos; e, o informado pela parte Requerente [...].
“[...] por fim, tem-se que análise dos documentos acostados
às fls. 160 a 161 dos autos, releva não conformidade a partir de falta de plaqueta de
identificação da bomba de alta pressão, e a indicação de falha por possível
contaminação do combustível, porém sem apresentar laudo de qualidade do
combustível, não permitindo assim atestar a possível causa; e, que os valores
gastos para conserto do motor do veículo encontram-se condizentes com as
operações de manutenção realizadas. [...]”. (destacamos)
Assim, tinham as apelantes o dever de exibirem em
juízo laudo técnico imparcial que comprovasse que a efetiva causa dos
defeitos era decorrente do uso de combustível adulterado, ônus do qual
não se desincumbiu.
Portanto, as rés devem restituir à autora os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
11
cobrados pelos reparos realizados no veículo em período de vigência do
contrato de garantia de cinco anos, nos moldes determinados na sentença
recorrida.
Quanto aos critérios de distribuição do ônus da
sucumbência, melhor sorte não assiste às recorrentes na medida em que
análise dos pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e de
devolução do preço pago pelo caminhão restou prejudicado em virtude
da venda do bem a terceiro no curso do processo.
Desse modo, pelo princípio da causalidade previsto
no § 10, do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem as rés arcarem
integralmente com as custas, despesas do processo e honorários
advocatícios de sucumbência.
Sendo assim, a manutenção da r. sentença recorrida é
medida que se impõe.
Por fim, não provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários recursais.
O Enunciado administrativo número 7 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é explícito acerca do tema ao dispor que
somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários de
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-76.2017.8.26.0344 -Voto no 12.274
12
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, diante do valor da verba honorária, fixado
na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
mostra-se coerente com a disposição legal a majoração para 20% (vinte
por cento), sopesando-se os trabalhos realizados em ambas as fases do
processo.
Diante do exposto, por meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora